Tribunal: STF
Processo: RE 1275230
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3):
    “Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Decisão agravada deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade dos fiadores da relação ex locato. Manutenção. Por força do que dispõe a Súmula nº 549 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a penhora do bem tido por de família, pertencente a fiador de relação ex locato, não residencial. Inoponível na espécie o dispositivo contido no art. 3º, da Lei 8.009/90. De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive da Suprema Corte, no sentido de que art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação dada pela Lei nº 8.245/91, não viola o direito de constitucional de moradia. Outrossim, o precedente invocado pelos agravantes do C. STF é inaplicável à espécie. De fato, na medida em que não tem efeito vinculante ou "erga omnes". Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 6º; e 170, III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se a não recepção do art. 3º, VI, da Lei 8.009/1990, pela EC 26/2000, que incluiu o direito à moradia no rol dos direitos sociais no art. 6º, da CRFB. Aduz-se que a exceção de impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação, quando tratar-se de locação comercial, é incompatível com direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, garantidos no Texto Constitucional (eDOC 6).
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso extraordinário (e-DOC 11).
    A recorrente apresentou, em 29.7.2020, pedido de Tutela Provisória Incidental. Por meio da Petição 58.369/2020, requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de recurso extraordinário, com a consequente atribuição de efeito suspensivo, no sentido de obstar os efeitos do acórdão recorrido, notadamente no que toca o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel da Requerente perante o Juízo de Primeiro Grau, nos autos da Execução de Título Extrajudicial 1018101-11.2013.8.26.0100, em curso na 21ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo (eDOC 17). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a legitimidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial, situação diversa da presente demanda, em que se discute a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar matéria análoga à presente, no julgamento do RE 605.709, redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, realizou o distinguishing entre o paradigma da repercussão geral e a controvérsia dos autos e entendeu ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do referido julgado:
    “Ocorre que o caso então examinado pelo Plenário, naquela sessão de julgamento, dizia respeito a fiança prestada como garantia em contrato de locação residencial. Esse aspecto foi determinante para um juízo de aderência da penhora do bem de família do fiador à ordem constitucional, tomado em conta, nessa perspectiva, o impacto que eventual compreensão pela impenhorabilidade teria no mercado de locações residenciais e no correlato direito à moradia de potenciais locatários. Significa dizer que a recepção do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 pela Emenda Constitucional nº 26/2000 foi afirmada, no referido precedente, a partir de um juízo de ponderação entre o direito à moradia de fiadores e idêntico direito de locatários (ou candidatos a locatários).
    Ao entendimento, portanto, de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família, quanto ao fiador em contrato de locação residencial, configurava medida de promoção do próprio direito à moradia, relativamente aos locatários, entendeu esta Suprema Corte por sua compatibilidade com a Constituição da República.
    (...)
    O fragmento acima não deixa dúvida de que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE nº 407.688, cotejou, repiso, o direito à moradia do fiador com idêntico direito dos candidatos a locatários, esposando, ao final, a compreensão de que o 'acesso à habitação arrendada' sofreria revés, se fragilizada a garantia fidejussória, pela afirmação da impenhorabilidade do bem de família do fiador. Isso porque, segundo a corrente majoritária então formada, a exclusão do bem de família do fiador do alcance da garantia fidejussória prestada em contrato de locação residencial teria como resultado a exigência, por locadores, de outras modalidades de garantia, mais onerosas, a serem prestadas pelos locatários, a exemplo de cauções ou seguros, em cenário paradoxalmente suscetível de dificultar ou mesmo inviabilizar, em alguns casos, a consecução do próprio direito à moradia, previsto no art. 6º da Magna Carta.
    Esse entendimento restou reafirmado ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 612.360, ocasião em que, enfrentado o tema nº 295 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese:
    'É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.'
    A reafirmação da jurisprudência, no aludido apelo extremo paradigmático, teve por base precedentes que enfocaram a fiança prestada para viabilizar locação residencial, como bem ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na presente assentada, em voto-vista proferido depois da manifestação do Ministro Dias Toffoli.
    Essa circunstância distintiva impede, portanto, a submissão do caso concreto ora em julgamento, que envolve contrato de locação de imóvel comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida por este Suprema Corte sob o regime da repercussão geral, restrita aquela, em suas razões de decidir, ao exame da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    Realçada a diferença entre as premissas fáticas que orientaram o paradigma julgado sob o regime da repercussão geral e as presentes no caso concreto (distinguishing), reitero a incompatibilidade, a meu juízo, da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5º, caput, da Magna Carta.
    Se na garantia prestada em contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia de locatários, como apontado nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, o mesmo não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial.”
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC e 21, §2º, do RISTF, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência deste Tribunal, assentada a inviabilidade da penhora em pauta.
    Demonstrada a excepcionalidade do caso e a presença dos requisitos para tal, defiro o pedido de efeito suspensivo e suspendo os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado no Processos nº 1018101-11.2013.8.26.0100 em trâmite perante a 21ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo/SP. 
    Comunique-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e a 21ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo/SP. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente